Tribunal: TJES
Processo: 5006611-12.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006611-12.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A e outros (3)
RECORRIDO: FABIO ZANCHETTA PENEDO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5006611-12.2020.8.08.0024

Embargante: FABIO ZANCHETTA PENEDO, MAYTE CARDOSO AGUIAR

Embargado: AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A, GESTIA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDENCIAL SA, METRON ENGENHARIA LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE
VOTO VENCEDOR PROFERIDO POR ESTE VOGAL
.
POR MAIORIA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
NECESSIDADE
D
E PERÍCIA COMPLEXA.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
PRETENSÃO
POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
REMESSA DOS AUTOS
A
O JUÍZO COMUM. OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram analisadas, sob o foco do teor probatório coligido. Ainda que o tenham sido de forma singela pelo relator,
omissões
, a rigor, não foram cometidas.

Sustentam os embargantes que deveriam os autos serem remetidos ao juízo comum, após o reconhecimento da incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia complexa.

Razão não lhes assistem.

Primeiramente, nota-se que não houve omissão no
decisum
, visto que o voto vencedor se fundou no disposto pelo artigo 51 da Lei 9099/95, que prevê a extinção do feito nas hipóteses legais.

Ainda assim, ressalto que, considerando os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual que norteiam a conduta do aplicador da Lei dos Juizados Especiais e, tendo em vista que não seria útil o aproveitamento dos atos simplificados no Juízo Comum para onde os autos seriam remetidos, deve o magistrado, em caso de reconhecer a incompetência do rito especializado, extinguir o processo com fundamento no artigo 51 da mencionada norma.

Cumpre recordar, por fim, que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “omissão” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos. Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator, outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte, pela jurisprudência ou doutrina. Os embargos declaratórios somente importam efeito modificativo em situações excepcionais, quando a corrigenda do ponto omisso, obscuro ou contraditório desencadeie, por si mesma, a alteração do
decisum
impugnado.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento
. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)